Tribunal: TJPA
Processo: 0014222-06.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-25

Ementa:
APELA??O PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI N? 11.343/2006. ABSOLVI??O POR INSUFICI?NCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICA??O PARA O CRIME DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPROCED?NCIA. ELEMENTOS DE COGNI??O QUE DEMONSTRAM QUE O APELANTE TRAZIA CONSIGO E GUARDAVA SUBST?NCIA ENTORPECENTE PARA COMERCIALIZ?-LA. REDU??O DA PENA. PARCIAL PROCED?NCIA. BIS IN IDEM QUANTO ? QUANTIDADE DA SUBST?NCIA ENTORPECENTE QUE FOI APLICADA NA EXASPERA??O DA PENA BASE E FUNDAMENTO PARA REDUZIR AS SAN??ES NO PATAMAR DE 1/3 (UM TER?O) EM FACE DA INCID?NCIA DA CAUSA DE DIMINUI??O DO ?4? DO ART. 33 DA LEI N? 11.343/2006. CRIT?RIO TRIF?SICO QUE N?O PODE SER APLICADO, NO PROCESSO EM EXAME, ? PENA DE MULTA, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. As provas produzidas na instru??o processual demonstram que o recorrente, ao avistar a guarni??o da Pol?cia Militar, correu para uma constru??o abandonada e escondeu a droga, que estava acondicionada em forma de tablete, debaixo de uma t?bua, portanto, h? elementos de cogni??o produzidos em ju?zo demonstrando que o recorrente trazia consigo e guardava subst?ncia entorpecente, bem como n?o h? elementos de cogni??o apontando que a subst?ncia entorpecente era para o consumo do recorrente, impondo-se a rejei??o dos pedidos de absolvi??o e desclassifica??o para o delito do art. 28 da Lei n? 11.343/2006.2. Verifica-se, depois de apreciar os vetores judiciais, a magistrada considerou como circunst?ncia judicial desfavor?vel, a natureza e a quantidade da droga apreendida, raz?o pela qual fixou a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclus?o e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, acima, portanto, do m?nimo legal. Ocorre que a natureza e a quantidade da droga tamb?m foram utilizadas como fundamento para reduzir a pena em 1/3 (um ter?o), em face da incid?ncia da causa de diminui??o do ?4? do art. 33 da Lei n? 11.343/2006. Dessa forma, h? que se reconhecer que houve infring?ncia ao princ?pio do ne bis in idem, tendo em vista que essa circunst?ncia ou ? utilizada como vetor judicial ou como par?metro para redu??o da pena. Quest?o decidida em sede de Repercuss?o Geral no ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014.3. O crit?rio trif?sico, no processo em exame, n?o pode ser aplicado na pena de multa para evitar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, pois implicaria em san??o mais severa do que a estabelecida na senten?a condenat?ria.4. PENA APLICADA. Considerando que n?o h? nenhuma circunst?ncia judicial militando contra o apelante, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclus?o e 500 (quinhentos) dias multa. N?o h? atenuantes nem agravantes. Presente a causa de diminui??o do ?4? do art. 33 da Lei n? 11.343/2006, e considerando a quantidade de 424,9 g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e nove centigramas) da subst?ncia conhecida por maconha reduzem-se as penas em 1/3 (um ter?o), equivalentes a 01 (um) ano e 08 (oito), meses de reclus?o, totalizando as san??es definitivas em 03 (tr?s) anos e 04 (quatro) meses de reclus?o, a ser cumprida em regime aberto, substitu?da por presta??o de servi?os ? comunidade e multa no valor de 01 (um) sal?rio m?nimo, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, calculados ? raz?o de 1/30 (um trinta avos) do sal?rio m?nimo vigente ? ?poca do fato, que se tornam definitivas, em face da inexist?ncia de causas de aumento de reprimenda. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0014222-06.2019.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: DANIEL EWERTON RAMOS DE OLIVEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE DEMONSTRAM QUE O APELANTE TRAZIA CONSIGO E GUARDAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA COMERCIALIZÁ-LA. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
BIS IN IDEM
QUANTO À QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE QUE FOI APLICADA NA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE E FUNDAMENTO PARA REDUZIR AS SANÇÕES NO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO) EM FACE DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CRITÉRIO TRIFÁSICO QUE NÃO PODE SER APLICADO, NO PROCESSO EM EXAME, À PENA DE MULTA, SOB PENA DE
REFORMATIO IN PEJUS
EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

As provas produzidas na instrução processual demonstram que o recorrente, ao avistar a guarnição da Polícia Militar, correu para uma construção abandonada e escondeu a droga, que estava acondicionada em forma de tablete, debaixo de uma tábua, portanto, há elementos de cognição produzidos em juízo demonstrando que o recorrente trazia consigo e guardava substância entorpecente, bem como não há elementos de cognição apontando que a substância entorpecente era para o consumo do recorrente, impondo-se a rejeição dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
2.

Verifica-se, depois de apreciar os vetores judiciais, a magistrada considerou como circunstância judicial desfavorável, a natureza e a quantidade da droga apreendida, razão pela qual fixou a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, acima, portanto, do mínimo legal. Ocorre que a natureza e a quantidade da droga também foram utilizadas como fundamento para reduzir a pena em 1/3 (um terço), em face da incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Dessa forma, há que se reconhecer que houve infringência ao princípio do
ne

bis in idem
, tendo em vista que essa circunstância ou é utilizada como vetor judicial ou como parâmetro para redução da pena. Questão decidida em sede de Repercussão Geral no ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014.
3.

O critério trifásico, no processo em exame, não pode ser aplicado na pena de multa para evitar
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, pois implicaria em sanção mais severa do que a estabelecida na sentença condenatória.
4.

PENA APLICADA.
Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando contra o apelante, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Presente a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e considerando a quantidade de 424,9 g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e nove centigramas) da substância conhecida por maconha reduzem-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 08 (oito), meses de reclusão, totalizando as sanções definitivas em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e multa no valor de 01 (um) salário mínimo, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se tornam definitivas, em face da inexistência de causas de aumento de reprimenda.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e multa no valor de 01 (um) salário mínimo, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

DANIEL EWERTON RAMOS DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e multa no valor de 01 (um) salário mínimo, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que não há provas suficientes para condená-lo, uma vez que não sabia que a substância entorpecente estava escondida no local onde foi preso.

Alega que a droga apreendida em seu poder era para o seu consumo.

Aduz ainda que não há motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, tendo em vista que é primário e tem bons antecedentes, bem como não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a causa de redução de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve incidir no patamar máximo.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente: a) a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; b) a redução das penas.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso, alegando que as provas não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o delito pelo qual foi condenado e as penas estão corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 08/07/2019, nesta Capital, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda pelo bairro da Sacramenta, quando avistaram o apelante em atitude suspeita em uma residência, oportunidade em que foram encontrados 424,9 g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e nove centigramas) da substância conhecida por maconha, acondicionada em forma de tablete.
DA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N° 11.343/2006

O apelante sustenta que não há provas suficientes para condená-lo, uma vez que não sabia que a substância entorpecente estava escondida no local onde foi preso.

Durante a instrução processual (depoimentos gravados na mídia de fls. 35), os policiais militares que realizaram a prisão do apelante, senhores Fábio Márcio Santos França, Anderson Farias Brito e Ilson Carvalho de Melo disseram que o recorrente, ao avistar a guarnição, correu para uma construção abandonada e escondeu a droga, que estava acondicionada em forma de tablete, debaixo de uma tábua, portanto, há elementos de cognição produzidos em juízo demonstrando que o recorrente trazia consigo e guardava substância entorpecente.

Ademais, não há provas de que a droga apreendida em poder do recorrente era para o seu consumo.

Por isso, rejeito os presentes argumentos.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente aduz que não há motivos para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, tendo em vista que é primário e tem bons antecedentes, bem como não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a causa de redução de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve incidir no patamar máximo.

Verifica-se, depois de apreciar os vetores judiciais, a magistrada considerou como circunstância judicial desfavorável, a natureza e a quantidade da droga apreendida, razão pela qual fixou a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, acima, portanto, do mínimo legal.

Ocorre que a natureza e a quantidade da droga também foram utilizadas como fundamento para reduzir a pena em 1/3 (um terço), em face da incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Dessa forma, há que se reconhecer que houve infringência ao princípio do
ne

bis in idem
, tendo em vista que essa circunstância ou é utilizada como vetor judicial ou como parâmetro para redução da pena.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo STF, em sede de Repercussão Geral:
Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. 2. Tráfico de Drogas. 3. Valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida em apenas uma das fases do cálculo da pena. Vedação ao bis in idem. Precedentes. 4. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido para determinar ao Juízo da 3ª VECUTE da Comarca de Manaus/AM que proceda a nova dosimetria da pena. 5. Reafirmação de jurisprudência.(ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014)

Portanto, uma nova dosimetria da pena se impõe.

Considerando que não há nenhuma circunstância judicial militando contra o apelante, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Presente a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e considerando a quantidade de 424,9 g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e nove centigramas) da substância conhecida por maconha reduzem-se as penas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 08 (oito), meses de reclusão, totalizando as sanções definitivas em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, que se tornam definitivas, em face da inexistência de causas de aumento de reprimenda. Registre-se, por oportuno, quanto à pena de multa, o critério trifásico, no processo em exame, não pode ser aplicado para evitar
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, pois implicaria em sanção mais severa do que a estabelecida na sentença condenatória.

Nos termos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade fica substituída por prestação de serviços à comunidade e multa no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e multa no valor de 01 (um) salário mínimo, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator